Tribunal: CARF
Processo: 19515.003649/2007-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003649/2007-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.115 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
NOVELTY MODAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 543/546) interposto em face de acórdão (fls.
532/536) proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(“DRJ/SP”), que negou provimento à Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário
exigido.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 463/468), foram constatados pela
Fiscalização diversos pagamentos feitos pela Recorrente à pessoa jurídica Incentive House Prom.
Serv. Ltda. (“Incentive House”), nos anos-calendário de 2002 a 2005, no valor total de R$
8.627.826,85, discriminados da seguinte forma:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003649/2007-95
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003649/2007-95

2002
R$ 3.496.834,73
2003
R$ 4.006.192,75
2004
R$ 1.122.120,62
2005
R$ 2.678,75
Total
R$ 8.627.826,85
Tais pagamentos, segundo o contribuinte, seriam destinados a beneficiar seus
funcionários, por meio do cartão “Flexcard”, que seria administrado pela Incentive House.
Contudo, apesar de intimada para tanto, a Recorrente teria deixado de indicar os beneficiários
específicos dos pagamentos.
Em função disso, a Fiscalização concluiu que referidos pagamentos não seriam
dedutíveis, com base nos arts. 249, I, 299, 300 e 304, todos do RIR/99, uma vez que não
identificados os beneficiários e não comprovada a operação ou a causa dos dispêndios. Por isso,
lavrou autos de infração para reapuração do prejuízo fiscal e da base negativa de CSLL relativa
aos anos-calendário de 2002 a 2005. Como a Recorrente possuía crédito muito superior aos
valores aplicados na reapuração, não foi constatado saldo de tributo a pagar.
Também houve autuação a título de IRRF por pagamento sem causa ou
beneficiário não identificado, formalizada no Processo Administrativo n. 19515.003650/2007-
10.
Após a sua intimação, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 498/502), que foi
rejeitada pela DRJ/SP, por meio de acórdão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
GLOSA
DE
DESPESAS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS.
Não são dedutiveis os valores das despesas não comprovadas e/ou não necessárias,
assim como os valores pagos ou creditados a titulo de comissões, bonificações,
gratificações ou semelhantes, quando não for indicada a operação ou a causa que deu
origem ao rendimento e quando o comprovante do pagamento não individualizar o
beneficiário do rendimento.
AUTO REFLEXO. CSLL.
O voto referente ao IRPJ aplica-se ao seu reflexo.
Lançamento Procedente
Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Voluntário (fls. 543/546), em
que a Recorrente sustentou, em síntese, o seguinte:
As despesas analisadas pela Fiscalização teriam sido contabilizadas e pagas, o que
teria sido reconhecido pela própria ação fiscal;
Esses pagamentos teriam sido qualificados pela Fiscalização Previdenciária como
remuneratórios, razão pela qual houve a exigência das contribuições previdenciárias
correspondentes, formalizada no Processo Administrativo n. 14479.000622/2007-19. Além
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003649/2007-95

disso, como esses pagamentos não teriam sido informados em GFIP, foi lavrada multa (Processo
Administrativo n. 14479.000628/2007-88;
Por fim, teria sido lavrada outra multa, por ausência de informações cadastrais
(Processo Administrativo n. 14479.000625/2007-44;
Como tais montantes foram caracterizados como remuneração dos funcionários,
seria indevida a glosa das despesas deduzidas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 04/02/2016, dentro do prazo de 30 (trinta)
dias contados da data da intimação, feita em 20/01/2016 (fls. 541). O recurso também foi
assinado por procurador devidamente habilitado (fls. 547). Assim, presentes os requisitos
formais, conheço o Recurso Voluntário.
As razões recursais estão divididas em dois argumentos: (i) a suposta
comprovação das despesas e (ii) a impossibilidade de glosa das despesas em conjunto com a
exigência de contribuições previdenciárias e IRRF. É o que se passa a analisar.
Como demonstrado por RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA,1 “a lei exige que as
despesas sejam registradas em escrita com forma contábil, devendo elas ser devidamente
identificadas através de requisitos formais e de requisitos extrínsecos”. O mesmo autor destaca
ainda que o lançamento contábil deve ter lastro em documento que identifique “as partes, a
natureza da despesa, a quantidade de bens ou utilidades e as respectivas identificações, o valor
respectivo, e outros elementos essenciais a evidenciar a vinculação do gasto com as atividades ou
a fonte produtora da pessoa jurídica que nela tenha incorrido”.
Neste caso, a Recorrente apresentou, inicialmente, relação das faturas emitidas
pela Incentive House entre 2002 e 2005 (fls. 33). Em seguida, recebeu Termo de Reintimação
(fls. 36) para apresentar o seguinte:
a) - relacionar os beneficiários dos cartões Flexcard e o valor colocado à disposição,
mensalmente, de cada um deles, bem como a data dessa disponibilização de valores;
b) - identificar as funções de cada beneficiário na empresa;
c) - esclarecer os objetivos dessas despesas e a sua necessidade para a atividade da
empresa;
d) - juntar cópias do Livro Razão no qual estão escrituradas essas operações e que foram
relacionadas em seu expediente de 27/03/07;
e) - juntar cópias das respectivas faturas;

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda (2020). - São Paulo: IBDT, 2020, p. 893-896
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003649/2007-95

f) - informar se tais valores foram escriturados como despesas, identificando a
respectiva conta do Razão.
Na sua resposta, apresentou as cópias do razão contábil onde constam os
lançamentos relativos às operações com a Incentive House entre 2002 e 2005, informando que a
sua escrituração se deu nas contas contábeis “Consultoria/Assessoria/Auditoria – Pessoa
Jurídica” (2003) e “Propaganda” (2004 e 2005). Também apresentou, por amostragem, cópias
das faturas emitidas pela Incentive House. A Recorrente também juntou as DIPJs dos anos-
calendário envolvidos na autuação.
Nas faturas apresentadas (fls. 347/379), há descrição genérica, com a segregação
do valor total a ser pago à Incentive House em dois montantes, sendo parte referente a
“encargos” do fornecedor e outra relativa ao valor da prestação de serviços. Veja-se, a título de
exemplo, a fatura com vencimento em 07/03/2003 (fls. 347):

Veja-se que o valor total de R$ 105.067,29, além de escriturado pela Recorrente
(fls. 262) foi incluído pela Fiscalização no montante glosado relativo à competência de 02/2003
(fls. 453):

Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003649/2007-95

Conforme autuação trazida aos autos pela Recorrente (fls. 556/635), o valor total
incluiria os benefícios direcionados aos empregados pela Incentive House e uma comissão de 7%
ou 8% sobre esses pagamentos. Diante desse fato, esses montantes foram segregados pela
Fiscalização Previdenciária, que constituiu crédito tributário de contribuição previdenciária sobre
os valores “líquidos das comissões de serviços” (fls. 603):

Portanto, tudo indica que os valores glosados estão sendo cobrados como
remuneração paga aos funcionários da Recorrente.
Entendo, porém, que referida conduta é contraditória. Ou os valores são despesas
não comprovadas ou são remuneração e, neste último caso, deve ser garantida a sua dedução
para fins de apuração do lucro real. Isso porque, sendo remuneração dos seus funcionários, as
despesas estão vinculadas à atividade da Recorrente, preenchendo os requisitos do art. 47 da Lei
n. 4.506/64. Esta Turma já decidiu caso semelhante nesse sentido:
DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS. PAGAMENTOS DE VERBAS
SALARIAIS. GLOSA. IMPOSSIBILIDADE. Se tratando de despesas necessárias,
usuais e normais segundo a atividade desenvolvida pela Pessoa Jurídica, efetivamente
suportadas, devem ser consideradas dedutíveis para efeito de se determinar o lucro
tributável. Nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, c/c artigo 457, § 1o, da
CLT, integra o salário de contribuição, a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título aos segurados empregados, objetivando retribuir o trabalho.
A verba paga pela empresa aos segurados empregados por intermédio de
programa de incentivo, administrado pela empresa Expertise, é fato gerador de
contribuição previdenciária, não podendo, portanto, ser considerada como
indedutível para fins de apuração do lucro real. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o lançamento que
lhes deu origem, por terem suporte fático comum. (Acórdão n. 1301-002.926, Rel.
Cons. José Eduardo Dornelas Souza, Sessão de 10/04/2018)
Deste modo, entendo que o julgamento deste caso depende do que for concluído
pela C. Segunda Seção de Julgamento deste CARF no que diz respeito à natureza salarial ou não
das referidas verbas (DebCad n. 37.013.524-5).
Veja-se que, em caso semelhante, já houve o reconhecimento da referida
prejudicialidade:
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.115 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003649/2007-95

Dentre as parcelas objeto de glosa no presente processo, encontram-se os pagamentos
realizados a título de “Bônus a Dirigentes e Empregados Plano Previdência Privada e
Pagamentos via Conta Bancária”.
Referidas parcelas foram objeto de lançamentos de contribuição previdenciária
controlados pelos processos nos 10920.722344/2011-14 e 10920.722345/2011-51, sob a
alegação de se tratarem de parcelas salariais (salário in natura).
Em julgamento, a Turma Julgadora entendeu que a decisão daqueles processos
administrativos interessa diretamente ao presente processo. Isso porque, a
caracterização, ou não, das parcelas como sendo de natureza salarial poderá influenciar
na dedutibilidade dos valores pagos a mesmo título, uma vez que o salário, ainda que in
natura, seria dedutível da base de formação da renda tributável.
Assim, entendeu por bem a maioria da Turma Julgadora, em sobrestar o julgamento do
presente processo, até o trânsito em julgamento dos processos nos 10920.722344/2011-
14 e 10920.722345/2011-51. (Acórdão n. 1401-000.321, Rel. Cons. Fernando Luiz
Gomes de Mattos, Sessão de 23/09/2014)
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que (i) a
unidade de origem confirme se o DebCad n. 37.013.524-5 é discutido nos autos do Processo
Administrativo n. 14479.000622/2007-19, como informado pelo contribuinte; (ii) se a resposta
for negativa, que seja identificado o processo administrativo correto; e (iii) em seguida, seja
sobrestado este processo até o julgamento final do processo administrativo em que discutido
referido DebCad.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 649
DF CARF MF
Original